Tribunal: STF
Processo: RE 108596
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-09
Data de publicação: 1986-05-09

Ementa:
EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA. CONEXAO DE CAUSAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA
(ART. 95 DO CPC).
A COMPETÊNCIA  ABSOLUTA - NAS AÇÕES FUNDADAS EM DIREITO REAL SOBRE
IMÓVEIS  (ART. 95) - NÃO E MODIFICAVEL PELA CONEXAO OU CONTINENCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.